Tribunal: TCU
Processo: 018.534/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Wf Tecnologia Cientifica Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 343/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pela WF Tecnologia Científica Ltda., contra o Acórdão 2494/2024-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo, que conheceu da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que a recorrente não foi formalmente admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento, sobretudo no presente momento processual, em que o levantamento já foi realizado; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade e interesse para recorrer; Considerando que o parecer da unidade técnica propõe o não conhecimento do recurso ora sob exame (peça 70); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela WF Tecnologia Científica Ltda, em decorrência da ausência de legitimidade recursal; e b) informar a recorrente acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.534/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Wf Tecnologia Cientifica Ltda (09.524.545/0001-71). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Engeclinic Servicos Ltda (04.128.433/0001-88). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Naval de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Johann Soares de Oliveira (29545/OAB-ES), Victor Athayde Silva (181411/OAB-RJ) e outros, representando Engeclinic Servicos Ltda; Jair Eduardo Santana (132821/OAB-MG), representando Wf Tecnologia Cientifica Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.